Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-65.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000656-65.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (EMBARGANTE), ELIZEU GARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.111.349-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– PODER DISCRICIONÁRIO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO DESPROVIDO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 88004469
que, por unanimidade,
proveu o recurso
.

Em suas razões recursais
(id. 88910491)
, o embargante aduz que acórdão contém omissão e contradição, vez que estabeleceu a vedação do Poder Judiciário na analise do poder discricionário do Procon estadual em multa o embargante, violaria o artigo 489, §1º do CPC.

Advoga que a natureza jurídica da multa pecuniária é inibitória e não compensatória, motivo pelo qual deve-se observar a legislação respectiva e, ainda, os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na sua fixação e/ou revisão.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar a omissão apontada.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado
conforme id. 90258486.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 88004469
que, por unanimidade,
proveu o recurso
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...] Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado
ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Destaco que aplicação da multa decorre do poder discricionário do PROCON Estadual, sendo vedado ao Judiciário sua modificação, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido:

[...]

Por fim, no que concerne ao valor da multa R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) aplicada, não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ressalto ainda, que no processo administrativo foi fundamentado e explicado como foi elaborado o cálculo da multa imposta, com a devida atenuante em beneficio ao apelado, em razão de sua primariedade, conforme Id. 5032295 e 5032296.

[...]”.

Ora, destaco novamente que no processo administrativo ao aplicar a multa foi observado o critério de razoabilidade e proporcionalidade, sobre tudo considerando o poder econômico da empresa e o proveito econômico obtido para elabora o cálculo da multa imposta,
com a devida atenuante em beneficio ao embargante
, em razão de sua primariedade, conforme Id. 5032295 e 5032296.

Acrescento a isso, que no momento da análise do recurso é de bom esclarecer que o Julgador
não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
o provimento do recurso
.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021